Tribunal: TJSP
Processo: 2125489-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cobrança – Faturas de energia elétrica inadimplidas – Decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à antiga locatória do imóvel (VISÃO JUNDIAI ASSESSORIA RECURSOS HUMANO LTDA.) em razão de sua ilegitimidade passiva, determinando a inclusão da proprietária do bem (EDEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.) no polo passivo da lide – Elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cobrança – Faturas de energia elétrica inadimplidas – Decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à antiga locatória do imóvel (VISÃO JUNDIAI ASSESSORIA RECURSOS HUMANO LTDA.) em razão de sua ilegitimidade passiva, determinando a inclusão da proprietária do bem (EDEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.) no polo passivo da lide – Elementos constantes dos autos aptos a demonstrar que os débitos cobrados são oriundos de períodos de consumo posteriores à saída da recorrida (quase dois anos depois da desocupação do imóvel) – Parte agravada que estava em dia com o pagamento das contas das quais era responsável – Cobrança que deve ser direcionada àquele que efetivamente usufruiu do consumo em questão – Precedentes TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.